Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-88.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000213-88.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria, Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–
TERMO CIRCUNSTANCIADO COM PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
TELEMÁTICOS
–

COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O
JUIZADO ESPECIAL – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
– IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – ACOLHIMENTO
– NÃO OBSTANTE O
S
PRECEITO
S
SECUNDÁRIO
S
DO
S
DELITO
S

DIFAMAÇÃO E INJÚRIA SE AMOLDEM AO DISPOSTO NO ART. 61
DA LEI N. 9.099/95, SE TRATA
M DE INFRAÇÕES
QUE DEMANDA
M
COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
TELEMÁTICOS
– DILIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

Tendo em vista que a demanda apresenta complexidade,
na medida em que se faz necessária diligência de quebra de sigilo telemático
, tal
circunstância
determina o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2o, da Lei n. 9.099/95.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Tra
ta-se de conflito negativo d
e
jurisdição
,

suscitado pelo
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
-MT
,
contra o

Juízo d
a 5
a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
-MT
,
nos autos
do

Termo Circunstanciado

de Ocorrência
n.
0045702-93.2019.8.11.0042
.

O presente
conf
lito negativo teve início após a magistrada
atuante no
Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

ter
acolhido a promoção ministerial e
declina
do
a competência
,
determina
do
a remessa dos autos
ao
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
,
ao argumento de
que o
s
delito
s

em apuração (
art
s
.
139 e
140
do Código Penal)
são
considerado
s
de menor potencial ofensivo
(ID
64851844
, p. 24)
.

O
magistrado atuante no
Juizado Es
pecial Criminal Unificado de Cuiabá
entendeu que deveria prevalecer a competência do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, consignando que
“
a medida pleiteada pelo Delegado de Polícia, a quebra de
sigilos de dados telemáticos, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo.
”

E,
com base nas disposições contidas no art. 116, § 1o, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de
jurisdição
(ID
77282110
).

No despacho que se vê no ID
123362986
,
foi determinado que

o
juízo

suscitado
se
manifestasse acerca dos fatos
acima
citados
,
tendo a magistrada

encaminhado
o expediente que se vê no ID
125014653
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que
a
levaram a declinar da competência para julgar
a demanda
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
126772694
, manifestou-se pela procedência do conflito
, “
declarando-se

competente o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital para o

processamento e julgamento do crime de injúria
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
, que não acolheu a declinação de competência realizada pelo
Juízo
da 5
a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
nos autos
do
Termo Circunstanciado n.
0045702-93.2019.8.11.0042
que alberga
pedido de quebra de sigilo
de dados

telemático
s
,
porquanto

a
primeira autoridade
judiciária
entendeu pela necessidade de
a
demanda

ser julgad
a

pel
o

juízo
criminal
comum, em razão da necessidade de dilação probatória na investigação criminal, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade
do juizado especial
criminal
.

O

vertente
conflito negativ
o
deve ser julgado procedente tendo em vista que ficou clara
a complexidade do procedimento investigativo originário, que exige maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal
, embora não se
desconhe
ça
que
as penas máximas
do
s
crime
s
de
difamação e injúria
(
art
s
.
139 e 140
do Código Penal)
, ainda que somadas, não ultrapassam dois anos de detenção
, circunstância que, por força do art. 61 da Lei n. 9.099/95, atrairia, em tese, a competência para processar e julgar a demanda ao juizado especia
l
crimina
l
.

Todavia, da análise destes autos, é possível constatar que o
s
delito
s
em apuração
são
de razoável complexidade,
na medida em que se faz necessária diligência
de quebra de sigilo
de dados
telemático
s (conforme representou a autoridade policial)
,

o
que é
incompatível
com os princípios regedores do rito sumaríssimo atinente ao
j
uizado
e
special
c
riminal
.

A propósito, o art. 62 da Lei n. 9.099/99 dispõe que “
o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
”, rito
que não se
compa
tibiliza
, repita-se, com a apuração do
s
delito
s

sob

investiga
ção

Logo,
tendo em vista que a demanda ostenta complexidade, na medida em que
necessita de
uma maior dilação probatória,
é imperativo o
deslocamento da competência para o juízo criminal comum, em consonância com a disposição do art. 77, § 2o, da Lei n. 9.099/95
.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. DILIGÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE MANTIDA.

1
Tendo sido o fato perpetrado através de
email
não identificado, mostra-se indispensável para o desenrolar da instrução processual a quebra de sigilo de dados do agente, procedimento este totalmente incompatível com o rito dos juizados especiais.
O procedimento de quebra de sigilo de dados é de elevada complexidade e, portanto, incongruente com os princípios regedores do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
. 2. Conflito rejeitado".

(TJES
- CJ
0008703-25.2014.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral;
Julg
. 28/01/2015; DJES 06/02/2015).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o
parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito, nos termos dos
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal, declarando
, excepcionalmente,
como competente o
Juízo da 5
a Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá
,
aqui
suscita
do
,
para o processamento e julgamento
do

Termo Circunstanciado
de Ocorrência
n.
0045702-93.2019.8.11.0042
,
que alberga pedido de quebra de sigilo de dados
telemáticos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022